Tribunal: TJES
Processo: 0001883-07.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001883-07.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA LOURENCO DE SOUZA DIAS e outros (2)

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DESª. SUBS.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. LATROCÍNIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO CONFIGURADO. RISCOS PREDETERMINADOS. ART. 757 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
A
narrativa dos fatos decorre do
falecimento do esposo e genitor dos recorrentes em decorr
ência de lat
rocínio sofrido quando estava no exercício do seu trabalho
como motorista
.

II –
E
mbora compreensível a irresignação autoral, e ter sido a morte
narrada
um fato inesperado,
tal fato não se enquadra
na definição de “acidente de trânsito” estipulada na apólice
de seguro
de automóvel
.

III –
A predeterminação dos riscos que são cobertos
pela apólice
é legal, consoante art. 757 do diploma civil pátrio.

I
V
– Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001883-07.2016.8.08.0039

APELANTES: BARBARA LOURENCO DE SOUZA DIAS, THAISLAINY CRISTINA DIAS e THALISSON ADRIANO DIAS

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOT
O

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BARBARA LOURENCO DE SOUZA DIAS, THAISLAINY CRISTINA DIAS
e
THALISSON ADRIANO DIAS
, irresignados com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que formularam em ação de cobrança ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, a qual concluiu não possuírem os autores/apelantes
“direito a receber qualquer quantia da seguradora. O valor referente a morte, por ausência de cobertura expressa por fato estranho ao acidente de trânsito. O valor dos danos morais, por não ser o caso como já mencionado.”

Em suma, pleiteiam os recorrentes pela reforma total do
decisum
uma vez que, em seus termos, a parte apelada descumpriu o seu dever contratual ao negar a cobertura pela morte do genitor e esposo dos apelantes, devendo, assim, pagar o contratualmente estabelecido c/c indenização por danos morais.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela parte apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação do recorrente em face da decisão impugnada.
Dessa feita, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar arguida.

Superado tal ponto, registra-se que a
narrativa dos fatos decorre do
falecimento do
Sr.
Célio Adriano Dias, esposo e genitor dos recorrentes, em decorr
ência de lat
rocínio sofrido quando estava no exercício do seu trabalho
como motorista
, no dia 18 de fevereiro de 2016.

Destaca-se que a empresa na qual o
de cujos
trabalhava havia contratado uma apólice de seguro com a recorrida para o veículo em que o ente querido conduzia.

Nessa linha, a parte recorrente, sucessores do falecido, persegue a cobertura do seguro por enquadramento da morte na causa de “acidente de trânsito”, tese que buscou administrativamente, em primeiro lugar, e fora negada.

Não obstante o supracitado, juízo
a quo,
ao analisar as provas anexas aos autos, acolheu a tese da defesa de que o fato ocorrido não se encontra abarcado pela apólice contratada, julgando improcedentes os pedidos autorais em sentença que, de logo, vislumbro não merecer reparo.

Explico.

Vale salientar que o contrato firmado (produto 207 – apólice 0190331254831) entre a contratante e a apelada não se trata de seguro de vida, mas de
seguro do
automóvel
, o qual traz a hipótese de cobertura de acidentes pessoais tão somente se ocorridos com ocupantes do veículo segurado, havendo previsão expressa de que essa cobertura opcional não poderia ser isoladamente contratada.

Nesse diapasão, assim preleciona o contrato de seguro discutido, mais especificamente no trecho que versa sobre acidentes pessoais, disponível à fl.71, vejamos:

“
28.2.Coberturas

28.2.1. Morte acidental

ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO PODERÁ SER CONTRATADA ISOLADAMENTE

Garante o pagamento do capital segurado contratado, ao(s) beneficiário(s) legal(is) do ocupante do veículo segurado, em caso do seu falecimento durante a vigência da apólice do seguro,
em decorrência direta e exclusiva do
acidente de trânsito
envolvendo o veículo segurado
.”

Por outro lado, em consonância com a certidão de óbito anexa à fl. 43, o
de cujos
faleceu em decorrência de “traumatismo crânio encefálico, ação de instrumento pérfuro-contundente”, ou seja, pelo tiro que sofrera durante o roubo do veículo.

Nesse teor, embora compreensível a irresignação autoral, e ter sido a morte narrada um fato inesperado, fruto de latrocínio, sua causa não se enquadra na definição de “acidente de trânsito” estipulada na apólice, a qual, sabidamente, inclui colisões e demais situações externas que podem ocorrer em decorrência do risco inerente à direção.

Desse modo, a causa do falecimento do ente querido dos autores, que fora um crime patrimonial, não encontra amparo contratual, de modo que não ocorreu negativa indevida pela demandada, mas mero exercício regular do direito.

Oportuno salientar, a tal ponto, que a predeterminação dos riscos que são cobertos pela apólice é legal, consoante art. 757 do diploma civil pátrio, a saber:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados.

Nessa esteira, acerca de casos similares, assim preceitua a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 757, do Código Civil, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo
que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos. 2.
A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural. 3. Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual
não é devida a indenização securitária postulada
.
(TJES, Apelação Cível, 5000620-7.2022, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. CONSUMIDOR. PERDA DE MEMBRO INFERIOR. INVALIDEZ PARCIAL RECONHECIDA POR PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio pacta sunt servanda traduz a força obrigatória dos contratos, sustentáculo do postulado da segurança jurídica e base do desenvolvimento econômico e do progresso social. 2.
Embora a força obrigatória dos contratos comporte, em muitos casos, mitigação, em vista da função social dos contratos, essa excepcionalização não tem lugar quando todos os elementos do caso apontam para a manutenção da avença livremente firmada, em relação privada na qual não se verifica onerosidade excessiva contra o consumidor.
3. No caso dos autos, o contrato em discussão estipula, de maneira expressa, que a configuração da invalidez permanente e total exigia a "perda ou impotência funcional definitiva e total", ou, entre outras situações, a “perda total do uso de ambas as pernas”. No curso do processo, foi realizada perícia judicial, na qual a perita reconheceu no demandante “deficit funcional relativo ao membro inferior esquerdo, incapacidade laborativa parcial e permanente”. Ainda, o próprio laudo pericial trazido pelo autor da demanda e produzido pelo perito designado na Justiça Federal, não concluiu pela invalidez total da parte, somente reconhecendo a perda de função e mobilidade da perna esquerda do autor/recorrente. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível,
000
1343-63.2024, Relator:
DEBORA MARIA AMB
OS CORREA
DA SIL
VA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 29/02/2024)

Nesse teor, não vislumbro outro desfecho senão o de manutenção
da sentença objurgada, uma vez que
ausente a comprovação do dever contratual da apelada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da apelada, majoro para 1
1
% (
onze
por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.